Tribunal: TJES
Processo: 5002776-07.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da demolição de imóvel situado em área de preservação permanente. O autor alega ter recebido autorização municipal para construir, mas posteriormente teve sua edificação demolida, pleiteando reparação pelos prejuízos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve autorização formal do Município para a construção do imóvel em área de preservação permanente; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do ente municipal pelo dano material alegado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração fornecida pelo Município não configura autorização para construção, mas apenas manifestação de inexistência de óbice ao pedido de licenciamento ambiental, sendo insuficiente para legitimar a edificação.

4.

O autor não comprovou a existência de autorização formal do Município para a realização da obra, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

A responsabilidade civil do ente público exige comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal, o que não se verifica no caso, pois a demolição decorreu da irregularidade da construção em área de preservação permanente.

6.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos favorece a legalidade da demolição realizada pelo Município, especialmente diante da proteção ambiental constitucionalmente assegurada (art. 225 da CF/88).

7.

A existência de outras edificações na mesma localidade não gera direito adquirido à manutenção de construção irregular em área ambientalmente protegida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração municipal que apenas menciona inexistência de óbice ao pedido de licenciamento ambiental não equivale a autorização formal para construção em área de preservação permanente.

2.

A responsabilidade civil do Município exige comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não configurados quando a demolição decorre da ilegalidade da edificação.

3.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos confere validade à demolição de construções irregulares em área protegida, conforme preceitos ambientais da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJES, Apelação Cível 0003171-50.2008.8.08.0045, Rel. Desª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Farias, 2ª Câmara Cível, Publicado em 04/03/2023.

·

TJES, Apelação Cível 0000722-74.2020.8.08.0021, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, Publicado em 21/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002776-07.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESAR BAHIENSE

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da demolição de imóvel situado em área de preservação permanente. O autor alega ter recebido autorização municipal para construir, mas posteriormente teve sua edificação demolida, pleiteando reparação pelos prejuízos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve autorização formal do Município para a construção do imóvel em área de preservação permanente; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do ente municipal pelo dano material alegado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração fornecida pelo Município não configura autorização para construção, mas apenas manifestação de inexistência de óbice ao pedido de licenciamento ambiental, sendo insuficiente para legitimar a edificação.

4.

O autor não comprovou a existência de autorização formal do Município para a realização da obra, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

A responsabilidade civil do ente público exige comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal, o que não se verifica no caso, pois a demolição decorreu da irregularidade da construção em área de preservação permanente.

6.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos favorece a legalidade da demolição realizada pelo Município, especialmente diante da proteção ambiental constitucionalmente assegurada (art. 225 da CF/88).

7.

A existência de outras edificações na mesma localidade não gera direito adquirido à manutenção de construção irregular em área ambientalmente protegida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração municipal que apenas menciona inexistência de óbice ao pedido de licenciamento ambiental não equivale a autorização formal para construção em área de preservação permanente.

2.

A responsabilidade civil do Município exige comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não configurados quando a demolição decorre da ilegalidade da edificação.

3.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos confere validade à demolição de construções irregulares em área protegida, conforme preceitos ambientais da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJES, Apelação Cível 0003171-50.2008.8.08.0045, Rel. Desª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Farias, 2ª Câmara Cível, Publicado em 04/03/2023.

·

TJES, Apelação Cível 0000722-74.2020.8.08.0021, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, Publicado em 21/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização formulado pelo autor, ora apelante, sob o fundamento de que não houve conduta irregular do Município a ensejar sua responsabilidade civil.

Em breve resumo, o autor ajuizou a presente demanda sob a alegação de que obteve autorização municipal para construir seu imóvel, mas posteriormente foi determinada a sua demolição por estar localizado em área de preservação permanente. Pede a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais pelo gasto com a edificação e ambientais decorrentes da condenação na ação civil pública.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que a hipótese é de rejeição da tese recursal.

Isto, porque da análise dos autos não há qualquer elemento de prova que demonstre as alegações recursais, no sentido da existência de autorização expedida pelo ente municipal acerca da construção em área de preservação permanente.

Ora, a declaração fornecida pela Administração municipal (folha 198/id. 12639287) não tem qualquer conteúdo concessivo, como apontado pelo recorrente, ao contrário, é destacado no documento que a propriedade adentra área de preservação ambiental.

Importante trazer a lume o inteiro teor da referida declaração, vejamos:

O Município de Marataizes declara para fins de Licenciamento Ambiental junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos - IEMA, que concorda com a implantação do empreendimento a ser realizado pela Pessoa Física o Sr. CÉSAR BAHIENSE, CPF 020.125.807-26, localizada na Zona Rural Boa Vista do Sul, Marataizes/ES, para a edificação de moradia familiar do requerente, em conformidade com a Legislação Municipal aplicável ao uso e ocupação do solo, reiterando que o lote do requerente encontra-se APP(Área de Preservação Permanente), Lei nº. 4771/65(Código Florestal Brasileiro).

Outrossim, como se percebe da simples leitura do texto acima, não houve qualquer autorização para o inicio da construção levada a efeito pelo recorrente, mas tão somente uma declaração para fins de licenciamento ambiental em que o Município de Marataízes aponta a inexistência de óbice ao pedido do munícipe somente em relação ao plano diretor urbano.

Decerto, a partir do referido documento, caberia ao recorrente proceder com o inicio do processo administrativo junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente – IEMA, como indica a própria declaração do ente municipal e não iniciar a construção sem autorização do órgão competente.

Assim, inexistindo qualquer conduta por parte do ente estatal que tenha sido capaz de culminar no alegado dano experimentado pelo recorrente, por certo, não há que se falar em ressarcimento por eventuais prejuízos de ordem material.

Ao que se observa, o dano alegado pelo recorrente fora por ele próprio causado, na medida em que resolveu iniciar a obra sem possuir as autorizações devidas.

Impende assentar, ainda, que o fato de existirem outras residências nas proximidades do imóvel do apelante não tem o condão de chancelar a regularidade da construção por ele iniciada, tampouco a matéria é passível de ser dirimida via prova testemunhal, haja vista que a autorização ambiental é comprovada via documento expedido pelo órgão competente, o que inexiste no caso.

De igual forma, também não é possível a comprovação dos danos sofridos através de prova testemunhal. Decerto, tratando-se de dano material, a sua comprovação precisa estar devidamente apontada nos autos, através de elementos de prova que possam quantifica-la, haja vista a impossibilidade de presunção.

Ademais, o prejuízo vislumbrado pelo autor/recorrente, considerando os fatos por ele narrados já eram de conhecimento antes mesmo da propositura da ação.

Sobre o caso em tela, colaciono as jurisprudências a seguir:

[...]A hipótese trata de aplicação da regra de responsabilidade civil do estado por ato comissivo, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, porquanto nos termos da causa de pedir delineada na exordial, o Município Recorrido, por meio de seus prepostos, executou ordem de demolição do imóvel alegadamente ocupado pelo Recorrente, sendo ônus deste a demonstração do ato ilícito praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade. II. Afigura-se acertado o entendimento fixado pelo Juízo de Primeiro Grau, mormente porquanto não se verifica ato ilícito praticado pelo Município ao retirar e demolir residências instaladas de forma irregular, nas imediações do leito do Córrego São Gabriel, localização em que, notadamente, a construção de residências é proibida. [...] (TJES, Apelação cível 0003171-50.2008.8.08.0045, Rel. Desª. Subst. Ana Claudia Rodrigues de Farias, 2
ª Câmara Cível, Publicado em 04/03/2023)

“...] 1. Segundo o preceito constitucional insculpido no art. 225, da Constituição Federal, “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 2. À vista disso, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público, dentre outras medidas, “preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas” (inc. I, do § 1º, do art. 225, da Constituição Federal). 3. A atividade administrativa fiscalizadora dos órgãos ambientais é dotada de presunção de legitimidade, de forma que a desconstituição de autuação sua deverá ser realizada através de provas robustas da alegada ilicitude. 4. Sendo incontroverso que a construção de muro se dera em área ‘non aedificandi’, impõe-se a demolição da construção irregular. (TJES, Apelação Cível 0000722-74.2020.8.08.0021, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Civel, Publicado em 21/03/2024)

Assim, considerando que o autor/apelante não logrou êxito em se desincumbir do ônus previsto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, penso que nenhuma censura deva ser feita ao comando sentencial.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença de improcedência do pleito de indenização por danos materiais.

Em tempo, majoro em 2% os honorários de sucumbência, a teor do artigo 85, §11 do CPC, ficando suspensa a verba em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.